Tribunal: TJDFT
Processo: 0704543-15.2019.8.07.0019
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESOBEDIÊNCIA. TIPICIDADE DO SEGUNDO DELITO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS.
1. O crime de desobediência não pode ser considerado como um desdobramento natural do delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, vez que as infrações em questão possuem dolos distintos e o acusado agiu consciente e voluntariamente para a prática de ambas.
2. Recurso conhecido e desprovido.